Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0700064-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO BRAGA MILHOMEM AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus em favor de BRUNO BRAGA MILHOMEM, preso em flagrante em 15/12/2019 pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 121, §2o, incisos II e VI, e §2o-A, inciso I, c/c 14, inciso II, e 147, caput, todos do Código Penal. Em 16/12/2019, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Alega que os fatos ocorreram após a vítima dirigir-se à residência do paciente, em violação à medida protetiva contra BRUNO e que visava protegê-la. No local, a ofendida – “de ímpetos fortes e que excede em suas condutas” – provocou a situação relatada nos autos. Afirma que hodiernamente a vítima deseja retratar-se com o fim de “livrar o paciente desse encarceramento”. Assevera que o paciente é pessoa honesta, voltada para o trabalho e para a família, primário, com ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Pleiteia a soltura. É o relato do necessário. Decido. O artigo 3o, inciso I, do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017 determina que, ao Desembargador plantonista, compete apreciar “pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Na hipótese, embora o causídico não tenha explicitado o pedido de liminar na ação, o alegado constrangimento contra o direito à liberdade do paciente permite a inferência do requerimento, que passo a apreciar. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da cautela. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de feminicídio tentado e ameaça contra a companheira. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e em razão do grau de periculosidade do agente, com histórico de violência doméstica e familiar. O decreto está fundado em elementos concretos. A decisão destacou fatos que demonstram a gravidade do delito e a periculosidade do paciente. Ressaltou que: Com efeito, há necessidade de segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor passou a lhe xingar e ameaçar, além de pegar uma faca grande e tentar golpeá-la na região do tórax. O fato é grave, envolvendo além de graves ameaças, violência física. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo ainda pelas lesões antigas que a vítima apresenta no corpo, demonstrando que não foi um caso isolado na vida do casal. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. (ID 13448557) É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem se imputa crimes sérios. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos. Há fatos concretos que denotam a ousadia e o menosprezo à pessoa humana, conforme descrito na decisão da Magistrada do NAC. Não houve alteração fática posterior ao decreto de segregação cautelar que recomendasse a soltura. Por outro lado, as circunstâncias favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), ainda que comprovadas, não obstam a prisão, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Neste sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci: O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o leva a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave. (In Código de Processo Penal Comentado, RT, 6a ed., p. 597). No caso, medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta muito aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com os crimes. Portanto, temerária a concessão de liberdade nesse momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 6 de janeiro de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista